Tribunal: TJMMG
Processo: 0000995-59.2018.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
Processo n. 0000995-59.2018.9.13.0002 Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 25/06/2020 Publicação: 12/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR - ART. 125, § 5º, DA CF/88 - COMPETÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO MILITAR PARA PROCESSAR E JULGAR SINGULARMENTE CRIME MILITAR COMETIDO CONTRA CIVIL - MÉRITO - ART. 3º, ALÍNEA “I”, E ART. 4º, ALÍNEA “B”, AMBOS DA LEI N. 4.898/65 - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - MANUTENÇÃO DO DECRETO ABSOLUTÓRIO - IN DUBIO PRO REO - PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Filipe Antônio de Souza Pacheco, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter, in totum, a sentença de primeiro grau. RELATÓRIO A presente ação penal originou-se na 2ª Secretaria do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG, tendo sido oferecida denúncia em desfavor de Filipe Antônio de Souza Pacheco, ora apelado, em razão dos seguintes fatos, in verbis, às fls. 01-A/01-B: Apurou-se que no dia 16 de agosto de 2016, por volta das 21h00min, na Rua Artur Joviano, Bairro Cruzeiro, nesta cidade e comarca, Filipe Antônio de Souza Pacheco, no exercício do cargo de Policial Militar e sob o pretexto de exercê-lo, agindo com abuso de autoridade, atentou contra a incolumidade física de André Goulart Santana, submetendolhe a constrangimento não autorizado em lei. Consta dos autos que na data acima citada, a vítima foi presa em flagrante, ocasião em que foi agredida com chutes no tórax e nas costelas, além de soco no olho esquerdo pela autoridade responsável por sua abordagem. Restando, pois, comprovada a materialidade e a autoria da infração pela declaração de André Goulart Santana (fls. 46/48), bem como pelo aludo do Instituto Medico Legal (27/28) e pela ficha de atendimento pelo Hospital das Clínicas (fls. 30/33), o acusado FILIPE ANTÔNIO DE SOUZA PACHECO infringiu as normas contidas no artigo 3º, alínea “i” e artigo 4º, “b” da Lei 4.898/65. [...]TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O Ministério Público propôs a concessão dos benefícios da transação penal ou a suspensão condicional do processo ao acusado, fls. 73/75. O Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Divinópolis/MG declinou da competência e determinou a remessa dos autos a esta Justiça Especializada, em face do entendimento de que com a alteração trazida pela Lei n. 13.491/17 todos os crimes praticados por policial militar no exercício de sua função atraíam a competência da Justiça castrense (fls. 76). Distribuídos os autos perante esta Justiça Militar Estadual, o Ministério Público reiterou a proposta de transação penal, tendo o acusado recusado o benefício (fls. 78, 85 e 101). A denúncia foi recebida no dia 11/05/2018 (fl. 79/79v). As testemunhas de acusação, Ercília Rosa Goulart Santana e Antônio Raimundo Borges Santana, foram inquiridas por meio de gravação eletrônica, áudio e vídeo, salvas em mídia e juntadas à contracapa dos autos (fls. 99/100). A vítima, André Goulart Santana, foi inquirida por meio de carta precatória (fl. 109). O Juiz de Direito Titular da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) suscitou o conflito negativo de competência em face do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Divinópolis, tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido pela competência desta Justiça Especializada para processar e julgar o feito (fls. 113/117 e 123/125v). As testemunhas de defesa, 1º Ten PM Jeferson Antônio da Costa, 2º Sgt PM Marcelo Cosme Damião, 3º Sgt PM Diogo Ambrósio da Silva Fernandes, Cb PM Elcimar de Jesus Medeiros, Cb PM Tomás Renner Batista Alkimim e Renato Aguiar Cantagalli Fernandes, também foram inquiridas por meio de gravação eletrônica, áudio e vídeo, salvas em mídia e juntadas à contracapa dos autos (fls. 135/141). Da mesma forma, o denunciado foi interrogado, conforme informação constante à fl. 141. Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, a ilustre representante do Ministério Público manifestou não possuir mais provas a produzir e pugnou pelo prosseguimento do feito (fl. 144). Já a defesa do acusado pugnou pela juntada de cópia integral do processo n. 0001779- 70.2017.9.13.0002, sob o argumento que os fatos tratados nessa ação, já arquivada, são idênticos aos da presente demanda (fl. 149v). Juntou cópia do parecer do Ministério Público e da decisão naquela ação penal (fls. 150/151). Determinada a abertura de vista ao Ministério Público, este refutou a alegação da defesa de incidência da coisa julgada, sob o argumento que o Inquérito Policial Militar (IPM) n. 0001779-70.2017.9.13.0002 versou sobre o crime de lesão corporal e foi arquivado por falta de provas. Nessa esteira, concluiu que, apesar da semelhança entre os fatos, o delito imputado ao acusado na exordial acusatória ainda não foi analisado por esta Justiça castrense (fls. 152 e 155/156). Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado pela prática do delito descrito no artigo 3º, “i”, e art. 4º, “b”, ambos da Lei n. 4.898/65 (fls. 160/166). Já a defesa doTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 acusado pugnou, preliminarmente, pela nulidade do contraditório, desde a primeira audiência (fl. 99), por entender que os crimes descritos na Lei n. 4898/65 devem ser julgados pelo Conselho de Justiça; e, ainda pela realização da sessão de julgamento nos moldes do art. 431 e ss. do Código de Processo Penal Militar (CPPM). No mérito, pugnou pela absolvição do acusado (fls. 168/175). Concluída a instrução probatória, o MM. Juiz de Direito Titular da 2ª AJME decidiu, in verbis, fls. 176/180: 1. Indeferir a preliminar suscitada pela Defensoria Pública com base nos motivos de fato e de direito constantes desta r. decisão terminativa de mérito; 2. Absolver o réu, já qualificado nos autos da ação penal, da acusação de violação ao disposto no art. 3º, alínea “i” e art. 4º, alínea “b”, ambos da Lei Federal 4898/1965, com fundamento no estabelecido no art. 439, alínea “e”, do CPPM; A audiência de leitura da sentença absolutória acostada às fls. 176/180 foi dispensada, por se tratar a matéria de competência do Juiz Singular (fl. 180). O Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, fl. 182. Em suas razões recursais, inicialmente, alegou que a autoria e a materialidade foram devidamente comprovadas, não sobejando dúvidas quanto à configuração do crime de abuso de autoridade. Ressaltou que essa modalidade de crime, em regra, ocorre na clandestinidade, motivo pelo qual as palavras da vítima adquirem extrema relevância para a persecução penal. Aduziu que a apuração dos crimes dessa natureza é desenvolvida a partir do relato da vítima, que funciona como ponto de partida para subsidiar a produção de provas. Nessa esteira, alegou que a vítima, André Goulart Santana, detalhou os fatos, tendo a testemunha Ercília Rosa Goulart Santana corroborado as declarações prestadas pela vítima e confirmado o cometimento do crime de abuso de autoridade pelo policial militar Filipe Antônio de Souza Pacheco. Alegou, ainda, que os depoimentos colhidos e o teor do exame de corpo delito e do prontuário de atendimento médico acostados aos autos, respectivamente, às fls. 27/28 e 30/33 comprovam o cometimento do crime narrado na exordial acusatória. Com tais considerações, pugnou pela condenação do apelado nos exatos termos da denúncia, pela aplicação do art. 15, inciso III, da Constituição Federal (CF) de 1988 e pela perda do cargo eventualmente ocupado pelo militar (fls. 185/188v). Em sede de contrarrazões, a defesa alegou, preliminarmente, que os crimes descritos na Lei n. 4898/65 têm como objeto jurídico a Administração Pública e, portanto, devem ser julgados pelo Conselho de Justiça, nos moldes do art. 431 e seguintes do CPPM. Dessa forma, pugnou pela anulação do processo, desde a primeira audiência. No mérito, descreve detalhadamente a ocorrência dos fatos, afirmando queTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 a vítima destes autos, criminoso contumaz, se encontrava acompanhado de um comparsa, na região da Fumec, no bairro do Cruzeiro, nesta Capital, em 16/08/2016, realizando furto nos veículos que estava estacionados, quando foram visualizados pela VTR da PMMG composta pelo ora apelado como Cmt e motorista, e pelo Cb Elcimar de Jesus Medeiros. Perseguida a caminhonete onde se encontrava a vítima destes autos, até que parou atravessada em uma rua do bairro, saindo André correndo a pé momento em que o patrulheiro do apelado lançou-se a pé atrás do meliante. Enquanto a gur do acusado perseguia a caminhonete da vítima, foi feito contato com o grupamento de motocicletas da PM que chegou ao local, empreendendo abordar o meliante e colocando-o dominado algemado no chão, antes mesmo que o apelado desembarcasse da vtr. Salientou que o apelado não teve contato físico com a suposta vítima, tendo os militares que estavam no patrulhamento de motocicletas, Sd Costa e Cb Medeiros, confirmado que foram eles os responsáveis pela abordagem da suposta vítima. Ademais, alegou que a ilustre representante do Ministério Público baseou seu pedido de condenação nas declarações prestadas pela vítima e por sua mãe Ercília, todavia não se pode dar guarida a esses depoimentos, haja vista que as pessoas supracitadas não são testemunhas, pois não prestaram o devido compromisso legal; que estão as mesmas interessadas na condenação do apelado; e que Ercília não estava no local dos fatos, tendo apenas afirmado que viu seu filho com um curativo no rosto. Afirmou que a suposta vítima não reconheceu o apelado da forma como é determinado pela legislação processual penal, concluindo que as provas trazidas pela acusação são frágeis, pois não conseguem indicar a autoria do delito. Aduziu que os autos do inquérito policial militar apensados à presente ação comprovam que os fatos descritos na denúncia já foram analisados por esta justiça especializada e acrescenta que, por mais que a capitulação do IPM autuado em apenso seja diversa da analisada na presente ação, o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação. Ao final, pugnou pela manutenção da decisão absolutória já que o apelado não praticou qualquer ato criminoso. Pugnou, ainda pela anulação de todos os atos processuais, para que seja a ação processada pelo Conselho de Justiça, nos moldes do art. 431 e seguintes do CPPM (fls. 190/194). Em sede de juízo de prelibação, entendeu o juiz a quo que, no crime de abuso de autoridade, a vítima não é a Administração Militar, mas, sim, a pessoa que sofre a ação praticada pelo policial militar. Afirmou que as regras do CPPM foram devidamente observadas e entendeu que os autos se encontram em ordem e em condições de serem julgados (fl. 195). Em parecer, o e. Procurador de Justiça oficiante nesta Corte castrense, Dr. José Alberto Sartório de Souza, manifestou pelo não acolhimento da preliminar arguida em sede de contrarrazões de apelação, pois, aplica-se, in casu, o art. 125, § 5º, da CF/88, ou seja, o julgamentoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 da causa compete ao Juiz singular, suprindo-se, neste ponto, a lacuna do CPPM, nos termos do art. 3º, “a”, do Código de Processo Penal (CPP). Disse, ainda, que nenhum ato judicial será declarado nulo, pois os prejuízos alegados pela defesa não foram devidamente comprovados, consoante o entendimento do art. 499 do CPPM. No mérito, alegou que a palavra do acusado guarda harmonia com os depoimentos de todos os policiais militares que atuaram na ocorrência, especialmente com os do Cb PM Elcimar de Jesus Medeiros, que compunha a guarnição do apelado na condição de patrulheiro e presenciou integralmente os fatos. Aduziu que a vítima é reincidente e ostenta inúmeras condenações por furto qualificado, uso de drogas, receptação e porte de arma, estando, inclusive, à época do fato (Termo de Audiência de Custódia à fl. 13), cumprindo prisão domiciliar. Salientou, também, que as declarações prestadas pela vítima (fl. 09) divergem radicalmente daquelas que prestou às fls. 46/48. Por fim, disse que o arquivamento do IPM referente aos mesmos fatos, com foco no delito tipificado no art. 209 do CPPM, ocorrido perante a 2ª AJME (fls. 150/151), por insuficiência de provas, foi acertado. Com tais considerações, pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (fls. 197/203). É o relatório. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em face da r. sentença primeva, que absolveu o Cb PM Filipe Antônio de Souza Pacheco da prática dos crimes previstos nos artigos 3º, alínea “i”, e art. 4º, alínea “b”, ambos da Lei Federal n. 4898/1965. Pois bem. Após detida análise do contexto fático-probatório, entendo que a sentença absolutória deve ser mantida em seus exatos termos, pelos motivos que passo a demonstrar. Quanto à preliminar, entendo que essa não merece ser acolhida, pois, conforme determina o art. 125, § 5º, da Constituição Federal, “compete aos juízes de direito militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis”. Nessa esteira, vale citar o entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores sobre a matéria: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ART. 125, § 5º, DA CF. DETERMINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUÍZES DE DIREITO DA JUSTIÇA MILITAR PARA PROCESSAR E JULGAR,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 SINGULARMENTE, AS AÇÕES JUDICIAIS CONTRA ATOS DISCIPLINARES, NADA DISPONDO ACERCA DO JULGAMENTO DESSAS AÇÕES PELO COLEGIADO. AGRAVO IMPROVIDO. I - A orientação desta Corte, por meio da remansosa jurisprudência, é a de que, em regra, a alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, quando dependente de exame de legislação infraconstitucional, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes. III - O art. 125, § 5º, da Constituição Federal, determina que “compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares”, nada dispondo acerca do julgamento dessas ações pelo colegiado. Precedentes. IV - Agravo regimental improvido. (STF - ARE 715817 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 22-02- 2013 PUBLIC 25-02-2013). PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE CONCUSSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTRARIEDADE AOS INTERESSES DO RECORRENTE. JUSTIÇA MILITAR. ART. 125, § 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR. ALEGADO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. TEMA ABORDADO. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Se a decisão do Tribunal de origem enfrenta todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, como na hipótese, não se verifica omissão no julgado, consistindo o recurso da defesa em mera insatisfação com a solução jurídica adotada. 2. O art. 125, § 5º, da Constituição Federal dispõe que Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. 3. O alegado dissídio jurisprudencial, relacionado à competência para julgar o crime de concussão, foi tratado no acórdão do Tribunal a quo, transcrito na decisão agravada, integrando-a, portanto. 4. O agravo regimental não traz argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, veiculando mero inconformismo com o que se decidiu, razão por que deve ser mantida a decisão monocrática proferida. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no AREsp 580.330/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Dessa forma, ultrapassada a preliminar, no mérito, melhor sorte não assiste ao Parquet. Observa-se que a versão apresentada pelo apelado se encontra em harmonia com o contexto fático-probatório coligido aos autos, sobretudo com a prova testemunhal. O apelado, Cb PM Filipe Antônio de Souza Pacheco, narrou minuciosamente como transcorreu a ocorrência policial, destacando que, no dia dos fatos, trabalhava como comandante e condutor da viatura PAC 23642 e que, durante patrulhamento pelo bairro Anchieta, depararam com um veículo e com indivíduos em atitude suspeita. Disse que, ao avistar a viatura, o indivíduo que estava fora do veículo evadiu a pé em direção contrária à viatura e o indivíduo que estava dentro do veículo, Chevrolet S10, teria iniciado uma fuga em alta velocidade. Afirma ter acompanhado o referido veículo até a rua Maceió, onde o ocupante da Chevrolet S10 abandonou o veículo no meio da rua e iniciou uma tentativa de fuga a pé. Ato contínuo, o seu patrulheiro, Sd PM Elcimar de Jesus Medeiros, desembarcou da viatura e iniciou a perseguição, que culminou na prisão do senhor André Goulart Santana, senão vejamos: (...) no dia do fato ele trabalhava como comandante e condutor da Viatura PAC 23642, e que sua guarnição deparou com um veículo suspeito, e que esse veículo ao avistar a sua viatura iniciou uma fuga em alta velocidade, desrespeitando todos os sinais de trânsito e que ele fez o acompanhamento visual do referido veículo até a rua Maceió, onde o ocupante abandonou o veículo e iniciou uma fuga a pé, e como o veículo ficou no meio da rua impedindo o tráfego de veículo o seu patrulheiro Sd Medeiros desembarcou da viatura e iniciou a perseguição do ocupante e que logo em seguida foi feita a prisão de André Goularte Santana e que várias viaturas do turno chegaram ao local em apoio e que de acordo com o Sd Medeiros durante a prisão do Senhor André se debatia muito resistindo a prisão, vindo a cair da sua própria altura e batendo com o rosto no solo o que provavelmente tenha ocasionado a lesão no seu olho esquerdo, RESPONDEU QUE: de imediato foi providenciado socorro ao preso e que o socorro foi feito por outra viatura, RESPONDEU QUE: ele não participou da contenção e algemação do preso porque a sua viatura ficou impedida de passar devido ao veículo ter sido abandonado no meio da pista de rolamento, que ele ficou na guarda de veículo que tinha sido abandonado com vários pertences no interior do mesmo, RESPONDEU QUE: o preso não sofreu nenhuma agressão dele ou de outro militar, RESPONDEU QUE; após levantamentos foi constatado que o veículo que o senhor André conduzia era furtado e clonado e os pertences que estavam no interior do referido veículo eram produtos de crime. RESPONDEU QUE o preso foi levado até a 127ª CIA do 22º BPM para a confecção da ocorrência, somente após o atendimento médico, e posteriormente uma viatura do turno que estava iniciando o conduziu a delegacia para encerramento da ocorrência (...) Declaração prestada no Relatório de Investigação Preliminar às fls. 22/22v dos autos em apenso. A versão apresentada pelo apelado foi confirmada em juízo e corroborada por seu companheiro de guarnição, Sd PM Elcimar de Jesus Medeiros, vejamos:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 (...) no dia dos fatos ele trabalhava como patrulheiro da viatura PAC 23642 que era comandada pelo Cb Filipe e que durante o patrulhamento depararam com um veículo suspeito e que esse veículo ao avistar a viatura iniciou uma fuga em alta velocidade pelo bairro Anchieta colocando em risco a vida de várias pessoas e que eles fizeram o acompanhamento visual do referido veículo até a rua Maceió onde o ocupante abandonou o veículo e iniciou uma fuga a pé e como o veículo foi abandonado no meio da pista de rolamento, isso impediu a viatura de passar ele desembarcou da viatura e iniciou uma perseguição do ocupante e que logo em seguida foi feita a prisão de André Goularte Santana, com o apoio de várias viaturas do turno que chegaram ao local e que durante a prisão e a algemação o Senhor André se debatia muito resistindo a prisão, foi quando ele caiu da sua própria altura e bateu com o rosto no solo, o que provavelmente tenha ocasionado a lesão no seu olho esquerdo, RESPONDEU QUE: de imediato foi providenciado socorro ao preso e devido o Cb Filipe ter ficado na posse do veículo abandonado com vários outros materiais no interior do mesmo, o socorro foi feito por outra viatura. RESPONDEU QUE: O preso não sofreu nenhuma agressão dele ou de outro militar que o uso proporcional da força foi usado de acordo com as normas dos cadernos doutrinários para imobilização do preso que resistia a prisão (...) Declaração prestada no Relatório de Investigação Preliminar às fls. 23/23v dos autos em apenso. No mesmo sentido, foram os testemunhos dos policiais militares 3º Sgt PM Diogo Ambósio da Silva Fernandes, Sd PM Erlisson Pinto de Oliveira e Sd PM Alexandre da Costa Silva, que prestaram reforço à guarnição do apelado e participaram ativamente da ocorrência, verbis: (...) eu comandava na época um grupamento com três bicicletas e nos recebemos um pedido de apoio de evasão de veículo as duas motocicletas dos patrulheiros chegaram primeiro eu tive um contratempo e cheguei após e a cena que eu me lembro de ver era o indivíduo já preso os militares já rodeando ele já preso e o outro contato que eu tive com ele foi já na Companhia fazendo a conferencia do materiais. Perguntado se viu como a suposta vítima estava na Companhia, respondeu que, parece que ele reagiu a abordagem e foi necessário o uso da força para a contê-lo. Perguntado se viu escoriações ou algum machucado pelo corpo da vítima, respondeu que, não. Perguntado se a suposta vítima confessou a prática do crime, respondeu que, sim, que na rede de vizinhos protegidos já tinha filmagem da ação deles, que eles já são atuantes na área do Anchieta, são Pedro, que eles já são conhecidos da minha guarnição que já trabalha lá há oito anos e que ele mesmo falou que ele estava ali furtando bolsas e estepes de veículo (...) Declaração prestada pelo 3º Sgt PM Diogo Ambrósio da Silva Fernandes em juízo. (...) Que no dia dos fatos ele trabalhava no GEPMOR da 127ª Cia e que durante o turno a viatura do Cb Filipe pediu apoio na rede rádio para abordar um veículo que estava fugindo da sua viatura que de imediato deslocou em apoio e que foi passado na rede rádio que o ocupante do veículo havia abandonado o referido veículo e que estava fugido a pé e que o Sd Medeiros havia desembarcado da viatura e estava perseguindo o indivíduo e que logo em seguida chegaram no local onde o Sd Medeiros estava com um indivíduo abordado porém aguardando reforço para a realização da buscaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 pessoal e algemação, RESPONDEU QUE: ele e o Sd Costa que também trabalhava no GEPMOR desembarcaram das motocicletas e apoiaram o Sd Medeiros na busca e prisão do indivíduo que era André Goularte Santana e que durante a prisão e algemação o senhor André se debatia muito resistindo a prisão vindo a cair da sua altura, batendo com o rosto no solo, ocasionando uma lesão no seu olho esquerdo, RESPONDEU QUE: de imediato foi providenciado socorro ao preso, porém ele não sabe precisar qual viatura fez o socorro. RESPONDEU QUE: o preso não sofreu nenhuma agressão dele ou de outro militar que o uso proporcional da força foi usado de acordo com as normas dos cadernos doutrinários para a imobilização do preso que resistia a prisão (...) Declaração prestada pelo Sd PM Erlisson Pinto de Oliveira no Relatório de Investigação Preliminar às fls. 26/26v dos autos em apenso. (...) que durante o turno a viatura do Cb Filipe pediu apoio na rede rádio para abordar um veículo que estava fugindo da sua viatura que de imediato deslocou em apoio e que passado na rede rádio que os ocupantes do veículo haviam abandonado o referido veículo e que estava fugindo a pé e que o Sd Medeiros havia desembarcado da viatura e estava perseguindo o indivíduo que estava fugindo e que logo em seguida chegaram no local onde o Sd Medeiros estava com um indivíduo abordado porém aguardando reforço para a realização da busca pessoal e algemação (...) que após perseguição desembarcaram das motocicletas e apoiaram o Sd Medeiros na busca e prisão do indivíduo que era André Goularte Santana e que durante a prisão e algemação o senhor André resistiu a prisão vindo a cair da sua própria altura batendo com o rosto no solo, ocasionando uma lesão no seu olho esquerdo, RESPONDEU QUE de imediato foi providenciado socorro ao preso e que ele e o Sd Erlisson saíram no rastreamento do outro indivíduo que fugiu, RESPONDEU QUE o preso não sofreu nenhuma agressão dele ou de outro militar, que o uso proporcional da força foi usado de acordo com as normas dos cadernos doutrinários para a imobilização do preso que resistia a prisão (...) Declaração prestada pelo Sd PM Alexandre da Costa Silva no Relatório de Investigação Preliminar ás fls. 27/27v dos autos em apenso. Em contraposição, temos as declarações prestadas por André Goulart Santana. A suposta vítima prestou depoimentos em instâncias distintas e em todas elas divergiu radicalmente, vejamos: Declarações prestadas na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais às fls. 09/09v: O declarante estava na região do Barreiro, ocasião em que encontrou-se com um amigo de nome MARCELO; QUE MARCELO é morador do bairro Vale do Jatobá e estava conduzindo uma caminhonete CHEVROLET S10, dizendo que o veículo era de propriedade dele; QUE MARCELO convidou o declarante para dar uma volta na CHEVROLET S10 e ambos fizeram uso de maconha; QUE era MARECLO quem conduzia a caminhonete CHEVROLET S10; QUE MARCELO disse ao declarante: “Espera ai que vou descer do carro pra pegar uns pneuzinhos ali”; QUE MARCELO desembarcou da CHEVROLET S10 e furtou 04 estepes de veículos, no bairro Anchieta, nesta Capital; QUE as bolsas encontradas pela PMMG no interior da CHEVROLET S10 já estavam no veículo e o declarante não sabe a procedência; QUE a pequena porção deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 maconha, o molho de chaves, a quantia de cinco reais, as três centrais de veículos também já estavam no interior da CHEVROLET S10 e o declarante não sabe dizer a procedência; QUE no momento da abordagem policial militar, MARCELO tinha desembarcado da caminhonete CHEVROLET S10 para efetuar um novo furto de estepe; QUE ao ver a aproximação da guarnição policial militar MARCELO evadiu a pé; QUE o declarante estava inicialmente no banco do passageiro da CHEVROLET S10 e ao ver a aproximação dos policiais militares, este declarante pulou para o banco do condutor da CHEVROLET S10 e evadiu; QUE o declarante foi abordado e preso no bairro Cruzeiro, nesta Capital; QUE o declarante faz uso de lente de contato rígida devido à ceratocone; QUE durante a abordagem policial militar, um policial militar deferiu um soco no olho esquerdo deste declarante e a lente de contato se quebrou; QUE o declarante foi socorrido ao Hospital das Clínicas, na Clínica de olhos São Geraldo daquele Hospital, onde ficou constatado 03 lesões nas córneas do olho esquerdo, tendo sido colocado um curativo em seu olho esquerdo (...). Declarações prestadas na Promotoria Especializada de Defesa dos Diretos Humanos às fls. 46/46v: Que o declarante se recorda dos fatos em apuração; Que segundo o declarante, no período da noite, encontrava-se na Rua Artur Joviano, bairro Cruzeiro, próximo a um veículo que desconhecia; Que o declarante afirma que estava em seu horário de lazer nas proximidades do bar de nome Jângal; Que o declarante informa que em dado momento, dois policiais militares, os quais estavam em um FIAT/Pálio Weekend, estacionaram a viatura e prontamente se aproximaram; Que o declarante acrescenta que os policiais militares já estavam com armas de fogo em punho e ordenaram que ele “encostasse na parede”, conforme se expressa; Que o declarante perguntou o motivo da abordagem, instante em que foi chamado de vagabundo; Que segundo o declarante, um dos policiais lhe derrubou ao solo, aproveitando-se para, prontamente, lhe desferir um chute do lado direito do tórax, na altura das costelas, além de um soco no olho esquerdo; Que o declarante afirma que faz uso de lentes e, por tal motivo lesionou seriamente o local; Que o declarante relata que foi algemado com as mãos para trás, ocasião em que se alterou; Que segundo o declarante, tal fato ocorreu por notar a gravidade da contusão, haja vista que não conseguia enxergar direito; Que o declarante esclarece que ficava se debatendo, mas em momento algum ofendeu verbalmente os policiais ou tentou agredi-los fisicamente; QUE o declarante ainda solicitava cuidados médicos; Que segundo o declarante, os policiais militares diziam que ele era dono de uma CHEVROLET S10, a qual supostamente seria adulterada; Que o declarante informa que nada sabia sobre o referido automóvel; Que o declarante afirma que notando a situação alguns colegas, os quais encontravam no interior do Jângal deixaram o estabelecimento e foram ao seu encontro, testemunhando parte da ocorrência; Que os colegas do declarante notaram as lesões de que fora vítima; Que o declarante afirma que Marcelo e Fabiana testemunharam o ocorrido e o declarante se compromete a fornecer meios para contatá-los; Que o declarante ressalta que foi colocado no xadrez da FIAT/Pálio Weekend, sendo encaminhado para um posto policial localizado no Bairro Mangabeiras; Que o declarante reconhece o local para onde foi levado, como sendo a 127ª Cia de Polícia Militar, localizada na Rua Trifânia, n. 839; Que o declarante não foi acompanhado por nenhum de seus colegas, os quais não conseguiram informação com os militares sobre o local para onde eleTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 seria levado; Que o declarante afirma que permaneceu por longo tempo na 127ª Cia, até que, após diversos pedidos por socorro médico, foi levado para o Hospital São Geraldo, anexo ao Hospital das Clínicas; Que o declarante ressalta que quando foi levado para o nosocômio acima mencionado, o encaminhamento foi realizado por uma guarnição diferente daquela que o abordou, ainda que tenha sido feito, igualmente, em um FIAT/Pálio Wekeend; que durante esta condução, não foi ofendido ou agredido fisicamente(...). Declarações prestadas durante o Relatório de Investigação Preliminar, fls. 19/19v, nos autos em apenso: QUE no dia dos fatos 16/08/2016 quando foi preso pela guarnição policial fora agredido pelo policial militar Filipe Antônio na qual sofrera um soco no olho esquerdo. PERGUNTADO respondeu que: a agressão foi devido a uma abordagem, e que tal militar o mandou calar a boca, prosseguindo com o soco e uma rasteira. PERGUNTADO respondeu que no momento da abordagem fazia uso de bebida alcoólica e se encontrava com os ânimos alterados; PERGUNTADO respondeu que após a agressão sofrida reagiu fisicamente contra os militares; PERGUNTADO respondeu que após a sua algemação foi conduzido para um posto policial para lavratura do boletim de ocorrência, que neste posto fora agredido com tapas porque gritava pedindo por atendimento médico; PERGUNTADO respondeu que posteriormente fora encaminhado para o Hospital São Geraldo para atendimento médico; PERGUNTADO respondeu que não tinha envolvimento com ocorrência (BO Nº 130.596-16) que gerou a abordagem que simplesmente se encontrava num bar com os amigos e que o outro amigo chegara no local com um veículo clonado e que este amigo quando percebeu a chegada das viaturas abandonou o veículo e saiu correndo; que como se encontrava na porta do bar e próximo ao veículo sofrera a abordagem policial da forma acima narrada. Declarações prestadas em juízo à fl. 109: que confirma as declarações de fls. 07/10 da CP, bem como as que prestou para Ministério Público na data de 31/10/2017; que sofreu três lesões na córnea, pela agressão que sofreu; que é natural de Belo Horizonte, está preso em Divinópolis em face da condenação por furto, na 2ª Vara Criminal, foi condenado a 02 anos e 10 meses, está preso desde março/2018; que quando foi agredido tinha testemunhas mas elas não quiseram se envolver por medo de retaliações dos policiais. Como é sabido, no processo penal, um decreto condenatório deve vir alicerçado em provas claras e indiscutíveis. Havendo dúvida, como ocorre no caso em tela, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Nesse sentido, é uníssono o entendimento jurisprudencial: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. I - O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificaçãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias no âmbito do apelo extremo. (Súmula n. 7/STJ). II - Na hipótese, o conjunto probatório é extremamente frágil e não confere certeza alguma da prática do delito, sobretudo em razão dos desencontros entre as várias versões da vítima e as demais evidências dos autos. Nesse contexto, por segurança, o mais adequado é a absolvição, em nome do princípio in dúbio pro reo, forte no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 915.956/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016) APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 290, CAPUT, DO CPM. USO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA DUVIDOSA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. A falta de prova cabal, firme e segura, acerca da participação do acusado no fato típico imputado, impõe-se a absolvição com base no artigo 439, letra e, do Código de Processo Penal Militar, porquanto deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo. Apelo conhecido e não provido, por decisão unânime. (STM - AP: 00001031520137010201 RJ, Relator: Odilson Sampaio Benzi, Data de Julgamento: 28/04/2015, Data de Publicação: Data da Publicação: 15/05/2015 Vol: Veículo: DJE) Por tais razões, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter in totum a sentença de primeiro grau. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de junho de 2020. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relato